Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família.
1.1. Constatado, no caso concreto, que a parte apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça.
2. Se o documento é indispensável à defesa, deve vir com a contestação, sob pena de preclusão. Ultrapassado o prazo de defesa, a juntada de novos documentos pelo réu somente pode ser realizada se destinados a fazer prova de fatos novos (artigo 435 do CPC).
3. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
6. O fato de o alimentante possuir outros filhos não constitui argumento preponderante para a redução dos alimentos, sobretudo quando o percentual fixado já constituir o mínimo necessário para a subsistência de sua prole.
7. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira de um filho para o outro.
8. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.